Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE NA CITAÇÃO DO EDITAL. CONFIGURADO. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO NÃO EXAURIDOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO IMPOSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 256 do Código de Processo Civil, a citação fictícia por edital ocorre somente em situações excepcionalíssimas, quando, ponderando-se os vetores da celeridade processual e da razoabilidade, se verifica que os meio ordinários para a localização do réu foram esgotados, desde que as diligências realizadas demonstrem a impossibilidade de localização da parte.

2. Por outro lado, mormente por se tratar de um meio de citação ficta, na qual dificilmente se tem certeza de que a parte tomou conhecimento da demanda movida em seu desfavor, não se pode permitir que a simples atuação negligente na busca do paradeiro do réu seja suficiente para autorizar a citação por edital.

3. No caso, os elementos acostados aos autos, demonstram que, não realizada a diligência, via SISBAJUD, o exequente não a requereu, novamente, embora o pudesse, a fim de perfectibilizar a citação do executado.

4. Nesse cenário, tem-se que a citação por edital se mostrou equivocada, visto que realizada sem nem ao menos existirem dados concretos de que o executado se ocultou, dificultando o ato de citação.

5. É inviável, diante do que prescreve o princípio da sucumbência, que orienta a regra do art. 85 do CPC, a exclusão dos honorários advocatícios, quando a parte recorrente restou sucumbente na espécie.

6. Recurso conhecido e desprovido.